Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0721670-13.2025.8.07.0000, no contexto de cumprimento de sentença, que indeferiu: (i) requisição de dados fiscais via DIMOF, DECRED e INFOJUD como forma genérica de investigação patrimonial; (ii) penhora de supostos valores oriundos de locação de imóvel sem prova mínima da relação locatícia; e (iii) constrição de bens em nome de terceiro não integrante da lide, por ausência de demonstração robusta de fraude ou confusão patrimonial. A parte embargante alega omissões e obscuridades quanto à existência de rendas familiares, exaurimento de meios típicos, colaboração judicial e cabimento de medidas atípicas, pleiteando efeitos infringentes e suspensivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao rejeitar os pedidos de medidas executivas atípicas e de constrições patrimoniais, e se estão presentes os requisitos para a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses e pedidos relevantes, afastando expressamente o uso genérico dos sistemas fiscais como varredura patrimonial, a penhora sem prova mínima de locação e a constrição contra terceiro sem indícios robustos de fraude.
5. Inexiste obscuridade, pois os fundamentos do acórdão são claros e coerentes. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão, tampouco omissão sobre pontos relevantes para o desfecho da controvérsia.
6. O intento da parte embargante de introduzir novos elementos probatórios e reabrir a instrução processual não configura vício a ser sanado por embargos de declaração, devendo ser veiculado pelos meios processuais próprios.
7. Inviável o acolhimento de pedido de efeitos infringentes ou suspensivos, por inexistirem vícios capazes de alterar o resultado do julgamento anterior.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, desde que devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera alegação de omissão, obscuridade ou contradição não autoriza embargos de declaração quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes da lide.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de fatos supervenientes, devendo tais pretensões ser deduzidas por meio processual adequado.
3. A atribuição de efeitos infringentes ou suspensivos aos embargos exige a presença de vício capaz de infirmar o resultado do julgamento, o que não se verifica quando os fundamentos da decisão embargada estão íntegros e coerentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1975660, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 18.03.2025; STJ, REsp 2.185.447/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2025, DJEN 27.03.2025; Súmula 486/STJ.